Tribunal: TJBA
Processo: 8017500-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017500-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROBERT PORTELA SALES

Advogado(s)
:
FLAVIO JOSE RAMOS SAMPAIO

AGRAVADO: NILDO OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RAMON ABREU BASTOS JUNIOR, MATHEUS ROCHA HAYNE, FABIANA GUIMARAES SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL DISCUTINDO A VALIDADE DO LEILÃO.

PREJUDICIALIDADE EXTERNA CONFIGURADA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DO FEITO MANTIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Verifica-se a existência de relação de prejudicialidade externa entre a ação de imissão na posse e a ação anulatória de leilão que tramita perante a Justiça Federal, na qual se discute a regularidade do procedimento que culminou na consolidação da propriedade do imóvel em favor do agravante.

II.
A eventual procedência da ação anulatória poderá implicar na nulidade do leilão e, por consequência, na invalidação do título de propriedade que embasa o pedido de imissão, revelando-se prudente a manutenção da suspensão do feito, a teor do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

III.
A suspensão do processo constitui medida necessária para prevenir decisões conflitantes e preservar a coerência e a segurança jurídica do sistema judicial.

IV.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão recorrida mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos autos de Agravo de Instrumento n. 8017500-54.2025.8.05.0000, da Comarca de Itaberaba/BA, em que figuram como Agravante
ROBERT PORTELA SALES

e como Agravado
NILDO OLIVEIRA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora